Tribunal: TJSP
Processo: 0618359-10.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença – Vencimentos em 17.04.2006 e 17.08.2006 - Execução ajuizada em outubro de 2010 e extinta em julho de 2019 – Prescrição – Inocorrência – A morosidade no caso concreto foi causada pelos mecanismos da Justiça, adotado o entendimento contido na Súmula 106 do STJ – Sentença reformada - Recurso provido.